Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746553-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: MARCO ANTONIO JERONIMO EMBARGADO: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por MARCO ANTONIO JERONIMO em face da decisão ID 53817947, por meio da qual este Relator acolheu parcialmente os Embargos Declaratórios então opostos pelas ora embargadas, nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO contra a decisão ID 53415056, na qual indeferi os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo. Nas razões recursais em exame, as embargantes sustentam que o pronunciamento foi omisso ao não analisar a alegação de que há conflito de interesses entre o embargado e o seu patrono, no que se refere à alienação do imóvel situado na Vila Weslyan Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto, Brasília/DF, bem como ao não considerar a inidoneidade do embargado. Acrescentam que, ao reconhecer o citado conflito, seja consignado que [...] o valor da futura alienação deverá, sob pena de desfazimento do negócio, ser: (a) 50% da exequente Josefa depositado em sua conta bancária, a ser informada oportunidade, e, (b), os outros 50% ser depositado em conta judicial vinculada ao presente processo para (b.1) abater o valor dos honorários do contador (5%) e, (b.2), o valor remanescente, ser enviado para a conta vinculada ao processo do inventário do falecido Antônio Jerônimo Filho, sob pena de não ser expedido o competente Alvará Judicial de Autorização ao pretenso comprador. [...] Assim, requerem o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanado o vício mencionado e reconhecido o conflito mencionado, reformando-se a decisão embargada para que a tutela de urgência seja deferida; subsidiariamente, caso a decisão embargada seja mantida, pugnam “[...] pela mitigação dos efeitos, nos termos em que acima ressaltados, especialmente para tentativa de impedir qualquer conluio na venda do bem e, assim, ter prejuízo às embargantes, conforme demonstrado.” (ID 53479281). Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação do embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, o qual requer a manutenção da decisão embargada (ID 53743293). Em nova petição, o embargado pede a aplicação de multa às embargantes (ID 53785904). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Pois bem. Ao reanalisar as razões formuladas no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelas embargadas, não localizei nenhum apontamento a respeito do suposto conflito de interesses entre o embargado e o seu patrono. Logo, não há que se falar em omissão da decisão ora recorrida por não ter abordado esse ponto. No tocante à inidoneidade do embargado para promover a venda do imóvel por meio de corretor, verifico que, apesar de ter sido alegada nas razões do Agravo de Instrumento, não foi objeto de manifestação expressa na decisão embargada. Nada obstante, esse tema não foi tratado na decisão agravada (ID origem 174124424), pois somente foi submetido ao Juízo de 1o Grau em petição juntada depois da sua prolação (ID origem 176537111). Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido no tocante a tal ponto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão na forma acima delineada. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Nas razões recursais em exame, o embargante alega que o dispositivo do pronunciamento contém contradição, pois não ficou clara a parte dos Embargos que foi acolhida, e omissão, pois não foi analisado o seu pedido de aplicação de multa às ora embargadas, formulado na petição ID 54219732. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados. Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação das embargadas, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (despacho ID 54289810). Em resposta, as embargadas sustentam que o recurso em exame não deve ser conhecido, eis que ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, bem como alegam não ser cabível a aplicação de multa, pois, ao oporem os Embargos Declaratórios, apenas exerceram o seu direito de ação. Aduzem, ainda, que o embargado não tem idoneidade moral para conduzir a alienação particular do imóvel, destacando que ele [...] vive em situação de rua, decorrente de dependência do uso de drogas com alto grau de dependência (“crack”), e, como pode se inferir das fotografias ora anexas, seu estado é deplorável, ele vive nas ruas na altura do Setor Comercial Sul de Brasília, pedindo dinheiro nos semáforos daquela região para sustentar esse triste vício. [...] Ao final, as embargadas requerem o não conhecimento dos Embargos Declaratórios e, subsidiariamente, a sua rejeição, bem ainda [...] o regular prosseguimento do agravo de instrumento e, com os novos fatos trazidos a esse i. Colegiado, que corroboram a total impossibilidade do agravado em conduzir a alienação por iniciativa particular, que o recurso manejado pelas agravantes, ora embargadas, seja conhecido e a ele dado total provimento. (petição ID 55074856). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelas embargadas, pois a avaliação concreta da existência dos vícios apontados pelo embargado é matéria afeta ao juízo de mérito dos embargos de declaração. Para a admissibilidade, basta a mera alegação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. No mesmo sentido, segue ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição - matéria atinente com o mérito recursal - diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada. [...] 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1790582, 07058493720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito das embargadas de conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento por elas interposto, com a consideração dos “[...] novos fatos trazidos a esse i. Colegiado, que corroboram a total impossibilidade do agravado em conduzir a alienação por iniciativa particular [...]”, dele não conheço. Isso porque, em sede de contrarrazões, somente é cabível apontar as razões da discordância acerca do recurso interposto pela parte contrária, não sendo, pois, a via adequada para a formulação de pedidos vinculados a outro recurso. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NAO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedido ou pretensão de reforma da sentença. [...] 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1789483, 07219248520228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator Designado:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. No caso, o embargante alega que a decisão ID 53817947 contém contradição, eis que não ficou clara a parte dos Embargos que foi acolhida, e omissão, pois não foi analisado o seu pedido de aplicação de multa às ora embargadas, formulado na petição ID 54219732. Quanto ao primeiro vício, tenho que razão não lhe assiste, pois ficou claro, na decisão ora recorrida, que este Relator reconheceu a existência de omissão na decisão ID 53415056, no tocante à alegação de inidoneidade do agravado (ora embargante) para promover a venda do imóvel por meio de corretor. Confira-se: [...] No tocante à inidoneidade do embargado para promover a venda do imóvel por meio de corretor, verifico que, apesar de ter sido alegada nas razões do Agravo de Instrumento, não foi objeto de manifestação expressa na decisão embargada. Nada obstante, esse tema não foi tratado na decisão agravada (ID origem 174124424), pois somente foi submetido ao Juízo de 1o Grau em petição juntada depois da sua prolação (ID origem 176537111). Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido no tocante a tal ponto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão na forma acima delineada. [...] Nessa linha, entendo que a decisão não foi contraditória, pois ficou claro que o acolhimento parcial daqueles Embargos Declaratórios consistiu no reconhecimento da referida omissão e na análise da questão então pendente. Quanto à alegação de omissão, porém, assiste razão ao embargante, pois, de fato, o seu pedido de aplicação de multa às ora embargadas, formulado na petição ID 53785904, não foi apreciado. Nada obstante, este Relator não tem nada a prover acerca do pleito, eis que, quando o ora embargante apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelas ora embargadas, operou-se a preclusão consumativa para a defesa. Nesse sentido, incabível a formulação de aplicação de multa em momento posterior à juntada das contrarrazões, ainda que no prazo de defesa. Para corroborar o entendimento alinhavado, colaciona-se ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RESPOSTA E POSTERIOR PETIÇÃO CONTENDO PEDIDO CONTRAPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, DO CPC. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DA MORA. [...] 3. No caso, em verdadeira reconvenção, os pedidos da parte ré vieram em momento posterior à defesa já manifestada nos autos, o que importou a preclusão consumativa, que, por sua vez, impedia a renovação do respectivo ato processual ou mesmo o seu aditamento, ainda que no prazo de defesa. [...] 5. Apelação conhecida em parte e provida para anular a sentença e prosseguir no julgamento da causa madura, concluindo-se pela improcedência do pedido inicial, assim como pelo não conhecimento dos pedidos deduzidos pela ré-apelada. (Acórdão 1084193, 00063073020168070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão no tocante ao pedido de aplicação de multa formulado na petição ID 53785904, na forma acima delineada. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator